Tribunal: STF
Processo: ARE 1362690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PEDAGOGA. EXONERAÇÃO. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRADO.



    Trata-se de apelação contra sentença proferida em mandado de segurança que se volta contra ato administrativo praticado pelo Secretário de Administração do município de Angra dos Reis, que determinou a exoneração da Impetrante sob a alegação de cumulação indevida de dois cargos de pedagogo. Magistrado sentenciante que entendeu pela necessidade da adoção do rito de processo administrativo disciplinar para exoneração que decorre de recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Penalidade – exoneração –, aplicada por ato de Secretário Municipal. Vedação constitucional à cumulação remunerada de cargos públicos, que comporta exceções - art. 37, VI, da Constituição. Princípio do devido processo legal que se estende aos procedimentos administrativos – art. 5º, inciso LV, da Constituição. Garantia do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de procedimento administrativo para exoneração de servidor público concursado. Precedente do E. STF. Lei Municipal nº 412/1995 que regula a aplicação de penalidades e o procedimento administrativo disciplinar. In casu, o ato deexoneração não observou as formalidades legais. Evidente violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal ante a ausência de instauração do competente processo administrativo. Acerto da sentença.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XXIV; 37, inciso XVI, alínea b; 40, § 5º; e 201, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente